Tribunal: STF
Processo: HC 231420
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.  PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO LIMINAR.  IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Johnatan José Florentino de Lima, advogado, em 17.8.2023, em benefício de Lucas Alves de Lima, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.8.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 814.892/PE. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANDAMUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. Uníssona a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o habeas corpus aqui impetrado somente será analisado quando exaurida a instância ordinária, o que não ocorreu no caso concreto. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 15).



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em 13.5.2022, em flagrante, pela apontada prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois “flagrado por policiais civis, trazendo consigo, guardando e ocultando, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior do referido imóvel, 17 (dezessete) invólucros de cocaína, com a massa bruta total de 11,013g (onze gramas e treze miligramas), para fins de tráfico ilícito na região” (fl. 1, e-doc. 9).



    3. Em audiência de custódia em 14.5.2022, o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (fl. 2, e-doc. 8). 



    4. A Ação Penal n. 0000996-56.2022.8.17.5990 tramita na Terceira Vara Criminal da comarca de Olinda/PE, com designação de audiência de instrução e julgamento para 14.9.2023, conforme informações extraídas do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco.



    5. Contra a decisão pela qual convertida a prisão em flagrante em preventiva a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0007367-90.2023.8.17.9000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco. O Desembargador Fausto Campos, Relator, indeferiu a medida liminar requerida (fls. 2-7, e-doc. 7).



    6. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco que os autos do habeas corpus estão conclusos ao Desembargador Fausto Campos, Relator, pendendo de julgamento de mérito. 



    7. Contra a decisão liminar do Tribunal estadual a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 814.892 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente. Estes os fundamentos da decisão:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 2-3, e-doc. 14).



    Essa decisão foi objeto do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 814.892/PE no Superior Tribunal de Justiça.



     



    8. Ao julgar o agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça a ele negou provimento, sob os seguintes fundamentos:



    “Com efeito, uníssona a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o habeas corpus aqui impetrado somente será analisado quando exaurida a instância ordinária. O que não ocorreu no caso concreto.



    Inexistindo manifestação do órgão colegiado sobre as teses manejadas no mandamus, fica esta Corte Superior impedida de pronunciar-se sobre os temas, vedada a supressão de instância.



    No mesmo sentido, além dos já citados, os seguintes julgados: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR DO TRIBUNAL A QUO. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A provocação da jurisdição de Corte Superior exige o prévio exaurimento da instância antecedente, de modo que correto o indeferimento liminar do habeas corpus que ataca decisão monocrática de relator não submetida à análise do colegiado competente, de modo a exaurir a instância antecedente. Precedentes. 2. Não se vislumbra ilegalidade flagrante na decisão do Tribunal de Justiça fluminense, que rechaçou, de maneira fundamentada, o pedido de suspensão da sessão de julgamento do recorrente perante o Tribunal do Júri, em razão da inexistência de fundamentos concretos a respaldar a pretensão de desaforamento. 3. Agravo regimental improvido’ (AgInt no HC n. 482.908/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 18/03/2019).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] DECISÃO MONOCRÁTICA NA ORIGEM QUE INDEFERIU PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO INTERPOSTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. [...].



    [...] II - A fim de impugnar a decisão de Desembargador Relator que indeferiu o pedido de autorização de viagem ao exterior, deve-se interpor o recurso de agravo regimental para oportunizar o debate da matéria pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração da ordem perante esta Corte Superior.[...]



    Agravo regimental não provido’ (AgRg no HC n. 426.033/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 19/12/2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-4, e-doc. 15).



    9. Esse acórdão é o objeto da presente impetração.



    10. O impetrante questiona a a manutenção da prisão preventiva do paciente, com a alegação de ilegalidade, pois o paciente “está preso há 01 (um) ano e 03 (três) meses por supostamente ter em depósito 11 (onze) gramas de cocaína” (fl. 5, e-doc. 1).



    Menciona “que o paciente não é primário. O paciente foi condenado a 5 anos e 9 meses nos autos do processo 0003463-46.2017.8.17.0990, que tramitou junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulista – PE, com trânsito em julgado em 18/12/2017. Porém, já cumpriu a integralidade da penal imposta, conforme se nota do processo de Execução Penal tombado sob o nº 0001007-47.2018.8.17.4011, com extinção da punibilidade em 02/07/2023” (fl. 10, e-doc. 1)



    Assevera que a quantidade de droga apreendida “nem de longe autoriza o manejo de uma cautelar te exceção. O que pesa tão somente é o fato de o paciente não ser primário, no entanto, não integra organização criminosa e a quantidade da substância apreendida indica posse para consumo, não para fins de traficância” (fl. 11, e-doc. 1).



    Alega estar “há mais de 01 (um) ano sem que tenha se iniciado uma instrução, em um processo simples, contendo uma única pessoa como ré, que é o então paciente” (fl. 11, e-doc. 1).



    Enfatiza a necessidade da revogação da prisão preventiva, “considerando a diminuta quantidade de substância apreendida, sendo 11 (onze) gramas de cocaína; Considerando, ainda, a total ausência de gravidade concreta na conduta do paciente, que foi surpreendido em casa, por policiais civis supostamente em posse de 11 (onze) gramas de cocaína; Considerando, ainda, o lapso temporal de 01 (um) ano e 3 (três) meses em que se encontra preso o paciente em razão tão somente dos fatos esmiuçados nessa peça, sem que sequer tenha se iniciado à instrução processual” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Requer a defesa, uma vez preenchidos todos os requisitos para o recebimento do presente remédio heroico, que se impetra em face de decisão da 5º Turma do Superior Tribunal de Justiça por ter negativo provimento ao Agravo Regimental interposto, a concessão da liminar para substituir a prisão cautelar do paciente por outras medidas cautelares contidas no art. 319 do CPP.



    Quando do julgamento definitivo do presente writ, requer a defesa a concessão da ordem em definitivo para revogar a cautelar prisão, mantendo-se as cautelares eleitas quando do deferimento da liminar, permitindo ao paciente que se veja processar em liberdade.



    Na hipótese de Vossas Excelências entenderem por não conhecer do presente Habeas Corpus, roga a defesa para seja analisado a possibilidade de concessão da ordem de ofício, considerando-se a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente” (sic, fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    12. A presente impetração volta-se contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 814.892/PE. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. 



    Tem-se nos autos que o Tribunal de Justiça de Pernambuco ainda não julgou o mérito do Habeas Corpus n. 0007367-90.2023.8.17.9000 e, para não configurar supressão de instância, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 814.892/PE e, ainda, negou provimento ao agravo regimental, porque a matéria não teria sido examinada pelo Tribunal de origem (fl. 1, e-doc. 14 e fl. 1, e-doc. 15).



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria pelas instâncias antecedentes, por incabível o exame por salto. Confiram-se os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO PACIENTE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 229.121, de minha relatoria, DJe 15.8.2023).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL”  (HC n. 189.873, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.8.2020)



    13. Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    A questão posta nesta impetração será devidamente analisada pela instância competente, nos termos do ordenamento jurídico, em audiência de instrução e julgamento designada para 14.9.2023.



    14. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    15. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar alegação de ilegalidade ou teratologia, autorizativa da concessão da ordem de ofício, tem-se nos autos que, ao converter a prisão em flagrante pela apontada prática de tráfico de drogas em preventiva, em 14.5.2022, o juízo de primeiro grau concluiu ser necessária a manutenção da custódia cautelar, nestes termos: 



    “Seguindo as diretrizes no novel art. 310 e seguintes do CPP, observou que se encontram presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme requerimento pelo Ministério Público. (...)



    Converto a prisão em flagrante em preventiva em desfavor de Jailton Moreira Cabral Júnior, Lucas Alves de Lima, Alan Romário Cardoso de Oliveira e Carlos Lima da Silva Neto. Confiro à presente força de mandado de prisão. Encaminhem-se os autuados ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna - COTEL. Cumpra-se” (fl. 2, e-doc. 8).



    16. Embora tenha fundamentado a decisão em termos genéricos, ao examinar a questão posta para sua apreciação, a decisão do juiz de primeiro grau foi objeto de cuidados do Tribunal de Justiça de Pernambuco em 11.4.2023. Ao julgar a medida liminar no Habeas Corpus n. 0007367-90.2023.8.17.9000, teve-se o realce das condições que fundamentaram a decisão prolatada, encarecendo-se: 



    “Cuido, de proêmio, que o pleito de liberdade provisória já foi apreciado e repelido pela 1ª Câmara Criminal ao julgar o HC n. 0010885-25.2022.8.17.9000, restando assentada a necessidade da medida extrema ante o risco concreto de reiteração delitiva, por ter sido o Paciente autuado em flagrante por tráfico de drogas, enquanto cumpria pena definitiva pelo mesmo delito e era investigado sob suspeita de participar da prática de estelionatos.



    É sabido que em sede de habeas corpus não se admite sejam reiterados fundamentos já deduzidos e refutados pela Corte em impetração anterior, pelo que, nesse particular, o mandamus não pode ser conhecido.



    Por outro, a alegação de excesso prazal se submete ao crivo do princípio da razoabilidade e há de ser cotejada com as peculiaridades do caso concreto, não decorrendo, apenas de mera operação aritmética.



    Desse modo, reputo prudente e indispensável a requisição de informações ao juízo impetrado, visando aferir a plausibilidade jurídica dos fundamentos declinadas na inicial, inviável no exame perfunctório efetuado.



    À concessão liminar da ordem é imperioso que a ilegalidade aventada se verifique de plano, assomando-se da prova instrutória do writ.



    Sendo assim, INDEFIRO o pleito urgencial, por não vislumbrar, prima facie, elementos suficientes para autorizar a concessão.



    Requisitem-se informações ao Juízo impetrado, servindo a presente decisão como ofício, assinalando o prazo de 72 horas para a resposta” (fls. 2-3, e-doc. 7 - grifos nossos).



    17. Na espécie, a manutenção da prisão preventiva pelo Tribunal estadual, em decisão liminar, foi motivada pelo risco à ordem pública, evidenciado na gravidade concreta da conduta criminosa apurada, ainda que apreendida pequena quantidade de droga com o paciente. Concluiu-se haver “risco concreto de reiteração delitiva, por ter sido o Paciente autuado em flagrante por tráfico de drogas, enquanto cumpria pena definitiva pelo mesmo delito e era investigado sob suspeita de participar da prática de estelionatos” (fl. 2, e-doc. 7).



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, o Tribunal estadual adotou fundamentação adequada para a manutenção da prisão preventiva e não substituição por medidas cautelares. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. 



    Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu “revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016). Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.818-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA CRIANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 228.648-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2023).



    18. Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações da defesa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).



    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, , Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).



    19. Tem-se que, em situação como a descrita nos autos, na qual não houve julgamento do mérito da questão pelas instâncias antecedentes, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    20. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011). 



    21. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora